Tribunal: TJMT
Processo: 1027147-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027147-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE RECUPERACAO TOQUE DA MAO DO MESTRE - CNPJ: 14.580.562/0001-66 (AGRAVANTE), ZENAIDE VILLELA CARVALHO - CPF: 107.090.611-53 (AGRAVADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e do consumidor. agravo de instrumento. ação de indenização por danos morais. ilegitimidade ativa. teoria da asserção. contrato de prestação de serviços. internação em clínica de reabilitação. autora contratante dos serviços. fuga da interna e posterior localização do corpo nas proximidades da instituição. consumidora e vítima indireta. legitimidade ativa reconhecida. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa da autora para ajuizar ação indenizatória contra a clínica agravante, em razão de fuga e falecimento de interna da instituição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravada possui legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória fundada no falecimento da interna, considerando (i) sua condição de contratante dos serviços terapêuticos; (ii) a aplicação do CDC; e (iii) a alegação de vínculo de filiação socioafetiva.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade deve ser aferida segundo a teoria da asserção, à luz das alegações iniciais, sem adentrar no mérito da causa.

4. A agravada, na condição de contratante dos serviços terapêuticos, possui relação jurídica direta com a agravante, o que lhe confere legitimidade para pleitear indenização por falha na prestação do serviço.

5. Nos termos do art. 17 do CDC, a agravada também é consumidora por equiparação, na qualidade de vítima indireta do evento danoso.

6. As alegações e documentos que indicam vínculo socioafetivo entre a agravada e a falecida reforçam a pertinência subjetiva da demanda, cabendo ao juízo de origem examinar sua efetiva configuração em momento oportuno.

7. A decisão agravada reconheceu adequadamente a legitimidade ativa, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A legitimidade ativa deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando as alegações da parte autora na petição inicial. 2. O contratante de serviços responde como consumidor e vítima indireta nos termos do art. 17 do CDC, sendo parte legítima para pleitear indenização por falha na prestação do serviço. 3. O vínculo socioafetivo pode ser considerado elemento adicional de legitimação, cuja prova será aferida na instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 4o; CC/2002, art. 1.593; CDC, arts. 2o, 3o e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.749.223/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO AME CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOOLICOS, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1044525-75.2022.8.11.0041), ao proferir decisão de saneamento e de organização do processo, rejeitou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora ZENAIDE VILLELA CARVALHO para ajuizar ação indenizatória decorrente do falecimento de Jakeline Núbia de Carvalho, que se encontrava internada na associação, teria abandonado o tratamento e, posteriormente, foi encontrada morta em uma região de mata próxima às dependências da clínica (cf. Id. no 202199373 dos autos de origem).

Em suas razões recursais a agravante sustenta que a agravada não possui legitimidade para ajuizar ação indenizatória, argumentando que não restou comprovada relação de parentesco ou sucessória entre a agravada e a falecida, inexistindo prova inequívoca de filiação socioafetiva.

Alega que os únicos legitimados para pleitear indenização pela morte seriam os pais biológicos da falecida, Gesse Alves de Carvalho e Carla Nubia Gusmão de Carvalho, e que a mera contratação de serviços terapêuticos não confere legitimidade para pleitear indenização por morte, mesmo que a agravada figure como contratante dos serviços.

Requer, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada (cf. Id. no 306391863).

Nas contrarrazões a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 312299888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a agravada, Zenaide Villela Carvalho, ajuizou ação de indenização por danos morais contra a agravante, alegando, em síntese, ser mãe adotiva de Jakeline Nubia de Carvalho, a qual lhe foi entregue quando tinha apenas seis meses de idade. Sustentou que, em 05/02/2022, internou Jakeline Nubia de Carvalho na clínica agravante, em virtude de esta apresentar surtos psicóticos e comportamentos agressivos.

Narrou que, no dia 31/05/2022, foi informada pela agravante que Jakeline havia fugido da clínica, sendo que seu destino era desconhecido, e que tomou todas as providências possíveis para encontrá-la, mas não obteve êxito.

Afirmou, ainda, que foi ameaçada pelo diretor da Clínica Ame, identificado como Moacyr, que teria dito à autora "não ficar falando o nome da Clínica, pois estava prejudicando sua empresa".

Por fim, relatou que, no dia 08/09/2022, o corpo de Jakeline Nubia de Carvalho foi encontrado em uma área rural próxima à sede da agravante.

Em sua contestação, a agravante suscitou preliminar de ilegitimidade ativa da autora Zenaide Villela Carvalho, ao argumento de que esta não teria demonstrado vínculo jurídico-formal com a falecida Jakeline Núbia de Carvalho, apontando a inexistência de relação de parentesco, bem como de relação sucessória que lhe confira legitimidade para pleitear reparação por danos decorrentes do evento que culminou no falecimento da interna.

Ao proferir decisão de saneamento e de organização do processo, a MMa. Juíza rejeitou a arguição de ilegitimidade ativa da autora, ora agravada, sob os seguintes fundamentos:

(...). A preliminar não comporta acolhimento, pois os autos revelam que a parte autora possui legitimidade ativa plena, por múltiplas vias jurídicas e fáticas, sendo imperioso o seu reconhecimento na teoria da asserção que, no presente caso, se estabelece sob três fundamentos distintos e complementares: (i) a existência de relação contratual direta com a requerida; (ii) a condição de consumidora e vítima indireta; e (iii) o vínculo de filiação socioafetiva com a falecida.

Inicialmente, observa-se que a autora figura como titular do contrato de prestação de serviços terapêuticos firmado com a requerida, sendo a responsável expressa pelo pagamento das parcelas relativas ao tratamento ao qual Jakeline foi submetida. Tal condição já seria suficiente para a configuração da relação jurídica direta entre a autora e a instituição demandada, na condição de consumidora, a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Além da relação contratual formal e da condição de consumidora, a parte autora alega que mantinha com a falecida laço permanente, duradouro e público de afeto e convivência familiar, compatível com a caracterização jurídica da filiação socioafetiva.

Segundo se depreende dos autos, a autora teria criado Jakeline desde os seis meses de idade, assumindo integralmente suas funções de cuidado, educação, sustento e proteção, como se mãe biológica fosse.

Destaca-se, nesse sentido, que constam dos autos fotografias de Jakeline na infância ao lado da autora, evidenciando vínculo estreito e permanente de convivência e cuidado, fotografia recente em que demonstra viagem em família e boletim de ocorrência registrado pela própria autora após o desaparecimento da interna, reforçando a existência de cuidados inerentes à relação afetiva suscitada, de modo a indicar a configuração da célula familiar afetiva e da repercussão emocional do evento trágico na estrutura doméstica e emocional da autora.

Essa narrativa, por si, é suficiente, ao menos nesta fase processual, para atribuir-lhe legitimidade ativa, nos moldes da teoria da asserção, largamente aceita pela jurisprudência nacional.

Assim, diante da ausência de controvérsia quanto à contratação dos serviços pela autora e da demonstração nos autos do vínculo afetivo e familiar com a falecida, não subsiste fundamento razoável para a exclusão da autora da titularidade da pretensão indenizatória.

Diante de todo o exposto, impõe-se o afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo-se a plena legitimidade da parte autora para o ajuizamento da presente ação indenizatória.

Superadas as preliminares, verifico que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Prosseguindo, verifica-se que a relação jurídica firmada entre a autora Zenaide Villela Carvalho e a parte requerida Associação AME Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos e Alcoólicos – AME se deu por meio da celebração de contrato de prestação de serviços terapêuticos, cuja finalidade era o acolhimento e tratamento de Jakeline Núbia de Carvalho, na condição de residente da comunidade terapêutica mantida pela instituição ré.

Nesse contexto, a autora qualifica-se como consumidora, na exata definição do art. 2o do CDC, porquanto contratou e remunerou os serviços da ré como destinatária final da atividade desenvolvida pela instituição, ainda que os benefícios do serviço recaíssem sobre terceiro (a residente interna). Já a parte requerida, por sua vez, enquadra-se como fornecedora de serviços, nos moldes do art. 3o, caput, do mesmo diploma legal.

Assim, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, RECONHEÇO que a relação jurídica contratual objeto da presente ação é regida em todos os seus aspectos pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange às normas protetivas da parte hipossuficiente, à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços defeituosos.

A controvérsia posta, cinge-se à análise da legitimidade ativa da agravada Zenaide Villela Carvalho, para ajuizar ação de indenização por danos morais contra a agravante, em decorrência do falecimento de Jakeline Nubia de Carvalho, que se encontrava internada na clínica de reabilitação da agravante.

É cediço que a legitimidade ativa para ações indenizatórias decorrentes de morte não se restringe exclusivamente aos herdeiros necessários, podendo abranger outras pessoas que demonstrem interesse jurídico na reparação do dano.

A legitimidade ad causam, como condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ser feita em abstrato, considerando-se as afirmações feitas pela autora na petição inicial, sem adentrar no mérito da causa.

Nesse sentido, a legitimidade ativa se configura quando há pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando existe uma relação de adequação entre o sujeito e a causa, que lhe confere o direito de agir, seja em razão de ser o próprio titular do direito material disputado (legitimação ordinária), seja em virtude de uma situação legitimante prevista em lei (legitimação extraordinária).

No caso, é incontroverso nos autos que a agravada figura como contratante dos serviços terapêuticos prestados pela agravante, sendo responsável pelo pagamento das parcelas relativas ao tratamento ao qual Jakeline foi submetida. Tal circunstância, por si só, estabelece uma relação jurídica direta entre a agravada e a agravante, conferindo àquela legitimidade para pleitear eventuais danos decorrentes da inadequada prestação dos serviços contratados.

Com efeito, ao contratar os serviços da agravante, a agravada estabeleceu uma relação jurídica de natureza contratual, assumindo direitos e obrigações perante a instituição. Dentre os direitos decorrentes dessa relação contratual, encontra-se o de exigir a adequada prestação dos serviços contratados, bem como o de pleitear reparação por eventuais danos decorrentes de seu descumprimento.

Nesse contexto, a alegação da agravante de que apenas os herdeiros da falecida teriam legitimidade para pleitear indenização por danos morais não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque a legitimidade para pleitear indenização por danos decorrentes de relação contratual não se restringe aos herdeiros do beneficiário dos serviços, abrangendo também o próprio contratante, que possui interesse jurídico na adequada prestação dos serviços por ele contratados.

Ademais, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida, a agravada ostenta a condição de consumidora e vítima indireta dos alegados danos, conforme previsão do artigo 17 da Lei no 8.078/90, que equipara aos consumidores “todas as vítimas do evento danoso”.

Sendo assim, a agravada, como vítima indireta do evento danoso decorrente da alegada falha na prestação dos serviços pela agravante, possui legitimidade para pleitear reparação pelos danos morais sofridos, independentemente de comprovar vínculo de parentesco ou filiação socioafetiva com a falecida.

É importante esclarecer, ainda, que, a jurisprudência citada pela agravante, referente a ações declaratórias de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, não se aplica ao caso em análise, que versa sobre ação indenizatória fundada primordialmente em relação contratual e de consumo. O contexto fático e jurídico é diverso, não podendo ser utilizado como paradigma para o presente caso, vez que a natureza jurídica das demandas é completamente distinta, eis que, enquanto nas ações de reconhecimento de paternidade socioafetiva exige-se prova inequívoca do vínculo afetivo e da intenção de estabelecer relação paterno-filial, nas ações indenizatórias decorrentes de relação contratual basta a demonstração do interesse jurídico na reparação do dano.

Quanto a arguição de ausência de vínculo de filiação socioafetiva da agravada com a falecida, cumpre destacar que a filiação socioafetiva é reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro como uma forma legítima de parentesco, baseada no afeto, no cuidado e na convivência duradoura, independentemente de laços biológicos.

A Constituição Federal, em seu artigo 226, §4o, reconhece “como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”, não fazendo qualquer distinção entre filiação biológica e socioafetiva.

O Código Civil, por sua vez, em seu artigo 1.593, estabelece que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”, abrindo espaço para o reconhecimento de outras formas de parentesco, como o socioafetivo.

Na hipótese, a agravada alega ter criado Jakeline desde os seis meses de idade, assumindo integralmente suas funções de cuidado, educação, sustento e proteção, como se mãe biológica fosse. E para comprovar tal alegação, juntou aos autos fotografias de Jakeline na infância ao seu lado, evidenciando vínculo estreito e permanente de convivência e cuidado, fotografia recente demonstrando viagem em família, e boletim de ocorrência registrado pela própria agravada após o desaparecimento da interna (cf. Id. no 104382284 dos autos de origem).

A agravante, por sua vez, alega que tais provas são insuficientes para comprovar a existência de vínculo socioafetivo entre a agravada e a falecida, argumentando que não há documentos como cartão de vacinação, comprovante de matrícula escolar ou comprovante de batismo que comprovem tal relação.

Ocorre que, nesta fase processual, a análise da legitimidade ativa deve ser feita à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações feitas pela autora na petição inicial, sem adentrar no mérito da causa, conforme entendimento pacificado pelo eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução mérito, são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito".

2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência da responsabilidade solidária, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, REsp n. 1.749.223/CE, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).

Assim, as alegações da Agravada, somadas aos documentos por ela juntados aos autos, são suficientes, neste momento processual, para conferir-lhe legitimidade ativa, cabendo ao juízo de primeiro grau, após a instrução probatória, avaliar a efetiva existência do vínculo socioafetivo alegado.

Ademais, é importante ressaltar que a comprovação da filiação socioafetiva não exige, necessariamente, a existência de documentos formais como cartão de vacinação ou comprovante de matrícula escolar. O vínculo socioafetivo pode ser demonstrado por diversos meios de prova, incluindo fotografias, depoimentos testemunhais e outros elementos que evidenciem a existência de uma relação de afeto, cuidado e convivência duradoura.

Por fim, cumpre destacar que a existência de outros legitimados para pleitear indenização por danos morais em decorrência do falecimento de Jakeline não exclui a legitimidade da agravada, que possui interesse jurídico próprio na reparação dos danos por ela sofridos em decorrência da alegada falha na prestação dos serviços ofertados pela agravante.

A MM. Juíza analisou adequadamente a questão da legitimidade ativa, aplicando corretamente a teoria da asserção e reconhecendo que a agravada possui legitimidade para ajuizar a presente ação com base em fundamentos jurídicos sólidos e suficientes, sobretudo porque, o reconhecimento da legitimidade ativa não pressupõe análise aprofundada do mérito da causa, mas sim verificação da pertinência subjetiva da demanda com base nas alegações iniciais, o que foi adequadamente realizado pela magistrada de primeiro grau e, portanto, deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025